Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0746328-04.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA JUCILANDIA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O MARIA JUCILANDIA DOS SANTOS, interna do sistema prisional, no estado de São Paulo, peticiona, de próprio punho, inconformada com a pena superior a 13 (treze) anos que lhe foi imposta, para requerer o “perdão da pena”, ao argumento de que vítima e testemunhas mentiram em seus depoimentos. Ocorre que a peça apresentada pela própria detenta, que, conforme envelope de id 77592590, encontra-se recolhida na Penitenciária Feminina de Santana, não veio devidamente instruída, o que impede a análise do contexto de suas alegações, bem como de identificar se sua prisão decorre de ordem emanada de algum dos Juízos das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, além de inviabilizar a análise quanto ao recebimento da petição como habeas corpus. Assim, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator